Tribunal: TCU
Processo: 014.186/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de supostas irregularidades em pregão eletrônico para contratação de empresa especializada no fornecimento de documentos de segurança e emissão de Carteira de Identidade Profissional (CIP), para atender as necessidades dos respectivos conselhos profissionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, interposta por Akiyama S.A. - Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Sistemas S.A. (CNPJ 02.688.100/0001-88) em face de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 2/2021, realizado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em 9.1. com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo primeiro, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. revogar a medida cautelar adotada por intermédio do item 9.1 do Acórdão 1460/2022-TCU-Plenário , reformada por meio do item 9.1, Acórdão 2542/2022-TCU-Plenário ; 9.3. determinar ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que adote providências quanto aos itens abaixo, em relação ao Contrato de Prestação de Serviços CAU/BR 4/2021, celebrado com a Valid Soluções S.A. (CNPJ 33.113.309/0001-47), e informe ao TCU, no prazo de trinta dias, os encaminhamentos realizados: 9.3.1. não prorrogue o referido contrato, em razão das seguintes irregularidades constatadas no Pregão Eletrônico 2/2021: 9.3.1.1. não foi admitida a participação de consórcios na disputa, de modo a ampliar o número de competidores, conforme entendimento exposto na jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 22/2003-TCU-Plenário e 1.094/2004-TCU-Plenário, com o agravante de que não houve motivação expressa para tal decisão, em afronta ao disposto nos Acórdão 1711/2017-TCU-Plenário , 3.654/2012-TCU-2a Câmara, 11.196/2011-TCU-2a Câmara e 2.303/2015-TCU-Plenário, mesmo diante de: I) alta complexidade do objeto sendo contratado; II) poucas empresas deterem capacidade para ofertar o objeto de forma integrada, mesmo considerando a possibilidade de subcontratação prevista no edital, o limite de 35% do valor do contrato não ter sido suficiente para a ampliação da competitividade; e III) somente duas empresas terem participado da sessão pública de abertura, sendo que o preço alcançado foi somente 6% inferior ao estimado; 9.3.1.2. não houve justificativa para o não parcelamento do objeto, visto que a regra é a adjudicação por item e não por preço global, configurando violação ao disposto no art. 23, § 1o, da Lei 8.666/1993, na Súmula 247 do TCU; e no art. 7o, incisos III, "a", e VII, da IN - Seges/ME 40/2020; e 9.3.1.3. falha na pesquisa de preço que, além de ter considerado somente os preços apresentados por três fornecedores (Thomas Greg & Sons Ltda., Valid Soluções S/A. e Giesecke+Devrient S/A.), considerou uma proposta manifestamente discrepante das demais no cálculo da média, o que elevou indevidamente o limite do custo aceitável, em afronta ao art. 3o da Lei 8.666/1993 e aos arts. 2o, inciso I, e 6o da IN - Seges/ME 73/2020; 9.3.1.4. não realização de avaliação de riscos na elaboração do termo de referência, uma vez escolhida a solução, que considerasse, entre outros, a possibilidade de restrição indevida à competitividade, com a adoção de medidas concretas para mitigar esse risco, considerando que havia outras soluções no mercado, desrespeitando o previsto no art. 24, § 1o, inciso V, da IN - Seges/MP 5/2017; 9.3.2. implemente um sistema híbrido de alocação dos custos para emissão das carteiras de identidade profissional da CAU, alocando os custos totais por unidade até o máximo de 40.000 unidades, e a partir da unidade 40.001, excluindo os custos de software alocados, correspondente ao item 1.3 do Apêndice VI do edital - Modelo Proposta; 9.4. recomendar ao CAU/BR que, em futuras contratações para o fornecimento de identidade profissional, avalie a conveniência e oportunidade de considerar a alternativa de emissão de carteiras digitais, dentro dos parâmetros previstos no art. 24, § 1o, inciso V, da IN - Seges/MP 5/2017. 9.5. informar ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU e ao representante do presente Acórdão; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a AudContratações monitore a determinação supra.